Tribunal: TJES
Processo: 5004800-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004800-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IZA MARIA DE VITA MACIEL

AGRAVADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE VITÓRIA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO LIMINAR. EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (ARTIGO 7º,
§ 2º, DA Lei Nº 12.016/09). INDEFERIMENTO DA MEDIDA QUE SE IMPÕE. R
ECURSO DESPROVIDO.

I-
A progressão funcional do servidor implica obtenção de um padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, circunstância que está em rota de colisão com o enunciado do § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/09.

II-
Se o eventual deferimento da liminar implicar reajuste dos vencimentos, com pagamento da diferença remuneratória correspondente, não há possibilidade de deferimento da liminar no bojo do Mandado de Segurança.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004800-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IZA MARIA DE VITA MACIEL
AGRAVADO: Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Comunicação da Prefeitura Municipal de Vitória e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004800-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IZA MARIA DE VITA MACIEL

AGRAVADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE VITÓRIA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

MAGISTRADO: MM. JUIZ DE DIREITO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado pela Srª.
IZA MARIA DE VITA MACIEL
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES de Vitória, a qual indeferira a tutela provisória postulada no bojo do Mandado de Segurança impetrado pela ora Agravante para assegurar sua progressão vertical na carreira de cirurgiã-dentista.

Em sua petição de recurso, a Recorrente, servidora pública do município de Vitória, defende a presença da prova documental pré-constituída dos fatos por ela reportados, bem como a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência por ela postulada.

Em decisão proferida em janeiro de 2021 (ID nº 945933), fora indeferido o efeito ativo postulado.

No corpo da contraminuta oportunamente apresentada (ID nº 1327433), o Agravado propugnara pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de junho de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004800-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IZA MARIA DE VITA MACIEL

AGRAVADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE VITÓRIA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado pela Srª.
IZA MARIA DE VITA MACIEL
, haja vista estar inconformada com a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde/ES de Vitória, a qual indeferira a tutela provisória postulada no bojo do Mandado de Segurança impetrado pela ora Agravante para assegurar sua progressão vertical na carreira de cirurgiã-dentista.

Em sua petição de recurso, a Recorrente, servidora pública do município de Vitória, defende a presença da prova documental pré-constituída dos fatos por ela reportados, bem como a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência por ela postulada.

Pois bem. A despeito da combatividade da Recorrente, não é possível a concessão da liminar por ela postulada.

Isso porque, como é cediço, a progressão funcional do servidor implica obtenção de um padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, circunstância que está em rota de colisão com o enunciado do § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/09, cuja redação é a seguinte:

“Art. 7º [...]

§ 2
o

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto
a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e
a concessão de aumento
ou a extensão de vantagens
ou pagamento de qualquer natureza.
” [Não existem grifos no original]

Logo, a concessão de tal pedido, em sede liminar, encontra vedação expressa no § 2º do artigo 7º da Lei nº 12.016/09, pois eventual deferimento implicaria reajuste dos vencimentos, com pagamento da diferença remuneratória correspondente. No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência pátria, ilustrada pelos julgados a seguir:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROMOÇÃO DE
SERVIDOR LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR EM
MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 7º, § 2º, LEI Nº 12.016/2009. RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão da liminar para
promoção do policial militar na função de terceiro sargento esbarra na legislação vigente, uma vez que a
promoção ocasionará, por conseguinte, um
aumento de remuneração, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico
.” (
TJMS; AI 1411781-05.2015.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; DJMS 02/02/2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. ATO COATOR NÃO CARREADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC
.
IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTAR EM CONCESSÃO DE AUMENTO, EXTENSÃO DE VANTAGENS OU REENQUADRAMENTO DO SERVIDOR EM CARGO, COM CONSEQUENTE ADIÇÃO REMUNERATÓRIA NOS VENCIMENTOS. ART. 7º, §§2º E 5º, DA LEI Nº 12.016/2009.
IMPERIOSIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECISUM VERGASTADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do
art. 300 do CPC
, a concessão de tutela antecipada de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Além de não ter juntado documento essencial à concessão da liminar pelo juízo primevo, o Agravante também não o fez neste recurso, impossibilitando este juízo ad quem reformar a decisão atacada, por absoluta ausência de fumus boni juris e de periculum in mora, requisitos imprescindíveis que, no caso em análise, militam unicamente a favor do Agravado.
3.
É inadmissível a concessão de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública quando importar em concessão de aumento, extensão de vantagens ou reenquadramento do servidor em cargo, com consequente adição remuneratória nos vencimentos.
” (TJBA; AI 0006396-85.2017.8.05.0000; Salvador; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus; Julg. 06/02/2018; DJBA 22/02/2018).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PROMOÇÃO A 3º SARGENTO DA PM. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECLASSIFICAÇÃO E AUMENTO DE VENCIMENTOS. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009, é inadmissível a concessão de liminar em mandado de segurança que importe em concessão de aumento, extensão de vantagens ou reenquadramento de servidor, hipótese a que se subsome o pedido de imediata promoção do impetrante à graduação de 3º Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Manutenção da decisão que indeferiu a liminar.

2. Recurso não provido.” (TJMG; AGIN 1.0024.13.252909-0/001; Relª Desª Áurea Brasil; Julg. 20/03/2014; DJEMG 28/03/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE. LIMINAR INDEFERIDA.
À luz do art. 7º, §2º da Lei nº 12.016/09, não será concedida medida liminar em mandado de segurança que tenha por objeto a concessão de aumento ou a extensão de vantagens a servidor público, de modo que requerimento antecipatório para obtenção de promoção na carreira encontra óbice na referida norma
.” (TJMG; AGIN 1.0024.09.504225-5/0011; Belo Horizonte; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Botelho; Julg. 15/10/2009; DJEMG 12/01/2010).

Destarte, a partir do momento em que a Lei nº 12.016/09 veicula vedação expressa à concessão de liminar em tal hipótese, revela-se ociosa e desnecessária a análise dos fundamentos elencados pela Agravante.

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004800-89.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: IZA MARIA DE VITA MACIEL

AGRAVADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE VITÓRIA e MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO LIMINAR. EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA (ARTIGO 7º,
§ 2º, DA Lei Nº 12.016/09). INDEFERIMENTO DA MEDIDA QUE SE IMPÕE. R
ECURSO DESPROVIDO.

I-
A progressão funcional do servidor implica obtenção de um padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe, circunstância que está em rota de colisão com o enunciado do § 2º do art. 7º da Lei nº 12.016/09.

II-
Se o eventual deferimento da liminar implicar reajuste dos vencimentos, com pagamento da diferença remuneratória correspondente, não há possibilidade de deferimento da liminar no bojo do Mandado de Segurança.

III-
Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, CONHECER do recurso mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13
de
setembro
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.